Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO). REGULAR ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA E “NEGATIVAÇÃO” ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação de empréstimo consignado, em 22.4.2019, no valor de R$ 3.000,00, dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 163,78; (b) a despeito dos regulares descontos em seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade), o nome do consumidor teria sido “negativado”, em razão da suposta falta de pagamento das mensalidades de dezembro a julho de 2020, o que teria redundado, inclusive, cobranças abusivas; (c) sem resolução da questão pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação, com vistas à declaração de inexigibilidade do débito, além da condenação da requerida à reparação por danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (declaração de inexistência da dívida e compensação por danos morais).
II. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida das parcelas de dezembro de 2019 a julho de 2020, a despeito do desconto perpetrado nos proventos do requerente), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (extrato bancário – ID 25313490; “negativação” do nome do consumidor – ID 25313492; mensagens de cobrança enviadas ao requerente via SMS – ID 25314533).
IV. Ademais, como bem pontuado na sentença ora revista, cabia à parte ré, ante a inversão do ônus da prova, demonstrar a existência e legitimidade de débito que autorizasse a conduta que adotou, sobretudo porque sua alegação de ocorrência de glosa pelo INSS em nada lhe socorre, porque se trata de relação estranha ao suplicante, que em nada contribuiu para sua ocorrência, notadamente porque autorizou os descontos em folha de pagamento, demonstrou terem eles ocorrido, não sendo de sua responsabilidade controlar o repasse ao requerido. Ademais, a requerida não comprovou ter havido solicitação de estorno pelo INSS, o seu motivo, nem que de fato os valores tenham sido estornados àquele órgão. Outrossim, não comprovou ter notificado o autor da eventual realização do estorno.
V. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” do nome do consumidor, de sorte a fundamentar a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da sua personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VI. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).